Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-90.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ - HC 598.886/SC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o definido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia, além de dever seguir, rigorosamente, as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, há de ser visto como etapa antecedente para eventual reconhecimento pessoal, não podendo servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.
2. A especial relevância da palavra da vítima nos delitos patrimoniais pode ser reconhecida quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, especialmente quando há contradições nos depoimentos das vítimas. Diante da ausência de outras provas além da palavra das vítimas, bem como divergência em questões fáticas importantes, correta a sentença que absolveu o réu nos termos do art. 386, VII do CPP, em observância ao sistema acusatório, paridade de armas, presunção de inocência e devido processo legal. Doutrina. Precedentes TJDFT.
3. No caso, nem a testemunha policial nem o informante contribuíram para o esclarecimento dos fatos, pois ambos somente repetiram o que ouviram da boca da vítima, não tendo presenciado os fatos. As duas vítimas divergem quanto à vestimenta do réu no momento do delito, sendo que o lapso temporal de ocorrência dos fatos foi muito curto, de acordo com as próprias vítimas. As vítimas são amigas e conversaram no dia dos fatos a respeito da pessoa do réu, o que põe em xeque o valor probatório dos depoimentos, já que uma pessoa pode ter sido influenciada pela outra. Além do mais, o reconhecimento fotográfico foi feito sem observância dos requisitos do art. 226 do CPP e não pode ser usado isoladamente para fundamentar a condenação, conforme definido no HC n. 598.886 julgado pelo STJ.
4. À míngua de outras provas (que poderiam ter sido produzidas pela acusação) a conclusão adotada pela sentença recorrida no sentido de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal é adequada. A manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em respeito ao sistema acusatório, paridade de armas, presunção de inocência e devido processo legal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença integralmente mantida.